Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Não se verifica qualquer irregularidade na decisão do NAC – Núcleo de Ausdiencia de Custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, pois ainda que o representante do Ministério Público tenha requerido a estipulação de medidas alternativas diversas da prisão (art. 319 do CPP), o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 permite a prisão do acusado de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da insrução processual. 3.1. Ademais, o Ministério Público requereu a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que autoriza a possibilidade de decretação da prisão preventiva, sem que tal fato extrapole os limites da atuação do magistrado, pois se trata de hipótese distinta de quando o julgador age de ofício. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal.
4. Ordem conhecida e denegada.